Tribunal: STF
Processo: HC 223058
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nivandro Ramos Augusto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 770.832/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão por meio da qual determinada custódia cautelar e das provas colhidas, porque decorrente de abordagem policial que violou as regras constitucionais pertinentes à inviolabilidade de domicílio, bem como aludindo a supostas agressões perpetradas contra o paciente. 



    Diz, nesse sentido, que ausentes qualquer autorização judicial ou apurações preliminares a justificar a medida constritiva e a Ação Penal.



    Requer, liminarmente, seja relaxada a prisão provisória do paciente.



    No mérito, busca a concessão da ordem para reconhecer a nulidade apontada, com o consequente trancamento da ação penal nº 1501283- 87.2022.8.26.0559



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. AGRESSÕES FÍSICAS OCORRIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    II - No caso, constata-se a licitude da ação policial, eis que, por ocasião de patrulhamento de rotina, os agentes de segurança pública passaram pelo local, sendo que, ao perceberem a aproximação da viatura, o ora Paciente e outro indivíduo saíram correndo e ingressaram na residência situada próxima ao local dos fatos, sendo que Nivaldo, ao correr, segurou os entorpecentes que trazia consigo na cintura para não perdê-los. Diante da atitude suspeita e dos indícios de crime de tráfico de entorpecentes, os policiais adentraram no imóvel que estava com o portão e a porta da sala aberta. Assim, verifica-se que a entrada dos policiais na residência do paciente foi em decorrência de fundadas razões, e tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. 



    III - Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão de droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante.



    IV - No que concerne à alegação de agressões físicas ocorridas durante a abordagem policial, ressalta-se que tal pedido sequer foi apreciado pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. 



    V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto à alegada invasão de domicílio, conforme anotado pelo Ministro Jesuíno Rissato no voto condutor do acórdão questionado, 



    “No caso, constata-se a licitude da ação policial, eis que, por ocasião de patrulhamento de rotina, os agentes de segurança pública passaram pelo local, sendo que, ao perceberem a aproximação da viatura, o ora Paciente e outro indivíduo saíram correndo e ingressaram na residência situada próxima ao local dos fatos, sendo que Nivaldo, ao correr, segurou os entorpecentes que trazia consigo na cintura para não perdê-los. Diante da atitude suspeita e dos indícios de crime de tráfico de entorpecentes, os policiais adentraram no imóvel que estava com o portão e a porta da sala aberta. Assim, verifica-se que a entrada dos policiais na residência do paciente foi em decorrência de fundadas razões, e tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso de tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.” (grifos do autor)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Lado outro, para se chegar à conclusão de que ocorreram agressões contra o paciente e que o ingresso dos policiais no domicílio teria se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ainda que assim não fosse, a prisão preventiva foi fundamentada nos seguintes termos:



    “Por outro lado, apesar do autuado ser primário, anoto que ele foi preso em flagrante no dia 21 de maio do presente ano, em tese pela prática do delito tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/03, sendo concedida liberdade provisória naquela oportunidade, de acordo com a certidão de antecedentes criminais acostada às fls. 68/69. 



    No mais, a quantidade de droga apreendida e a situação fática que ensejou a prisão obstam, ao menos nessa fase, o reconhecimento da figura privilegiada, afastando a aplicação da decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no HC coletivo nº 596.603. 



    Destaco, ainda, que além do crime de tráfico de drogas, foram imputados ao custodiado os delitos previstos nos artigos 129, §12, 147 e 329, todos do Código Penal, em razão da resistência à abordagem policial, tendo o flagranteado inclusive agredido e ameaçado os policiais militares que participaram da ocorrência, fato que indica a periculosidade da sua conduta, uma vez que consta dos depoimentos dos policiais que o flagranteado teria tendo sacar a arma de fogo de um dos policiais, somente não conseguindo se apossar da arma em razão da trava do coldre. 



    Desse modo, a prisão cautelar ainda se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). 



    As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revelam-se insuficientes.” (Doc. 2, e-STJ Fl.153)



    Logo, tem-se decisão alinhada à jurisprudência desta Corte, no sentido de que 



    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



     



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente